Tribunal: STF
Processo: RE 351755
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-17
Data de publicação: 2002-09-17

Ementa:
EMENTA: Imposto de renda na fonte. Proventos. Art
. 153, § 2º, II,
da Carta Magna.
                     - Em casos análogos ao presente, esta Primeira
Turma, ao julgar os RREE 200.485 e 225.082, assim
decidiu:
                    "IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. PROVENTOS.  BENEFICI
ÁRIOS
COM IDADE SUPERIOR A SESSENTA E CINCO ANOS.  ART. 153, § 2º, INC.
II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI N. 7.713/88.
                    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
 Mandado de Segurança 22.584 (sessão do dia
 17.04.97), proclamou entendimento no sentido de que o art. 153, §
2º, II, da Constituição Federal , ao estabelecer que o imposto de
renda "não incidirá, nos termos e limites fixados em lei, sobre
rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, pagos pela
previdência social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios a pessoa com idade superior a sessenta e cinco anos, cuja
 renda total seja constituída, exclusivamente, de rendimentos do
trabalho", não é auto-aplicável, estando a depender de lei que
fixará os termos e os limites dessa não-incidência.
                    E, até que advenha a lei regulamentando o
 exercício desse direito,
continuam válidos os limites e restrições fixados na Lei n. 7.713/88
 com suas
posteriores alterações.
                   Recurso extraordinário conhecido, mas improvido".
                   - Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido.
                   Recurso extraordinário conhecido e provido.